Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, JOSEFA MARIA DE ALMEIDA e D.D.A.V. requereram o cumprimento de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenizações por danos materiais (lucros cessantes) e morais. A sentença estipulou que os lucros cessantes seriam devidos até o encerramento da fase de conhecimento e os exequentes os calcularam até a data do trânsito em julgado de sentença. A seu turno, a devedora sustentou que a fase de conhecimento se encerraria com a prolação da sentença, sendo este o termo final da obrigação de trato sucessivo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e decotar o excesso relativo à cobrança dos lucros cessantes por período posterior à sentença. Preparo regular sob ID 39316875. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte dispositiva da Sentença foi redigida nestes termos: ‘JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: i) CONDENAR O PRIMEIRO requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor total equivalente a R$ 80 mil (oitenta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos requerentes. Os montantes serão acrescidos de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça); ii) CONDENAR o PRIMEIRO requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) à primeira requerente no valor equivalente a um salário mínimo mensal, para cada mês do período compreendido entre a data de nascimento do infante requerente (data do evento danoso) e a data de encerramento da fase de conhecimento (art. 323 do CPC). O montante deverá ser acrescido de correção monetária, a contar do último dia de cada um dos meses desse período (Enunciado no. 43 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), e juros moratórios, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação (art. 405 do Código Civil), incidentes sobre cada uma das parcelas. Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo primeiro requerido, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC.’ Ao cabo do v. Acórdão, concluiu-se que: ‘Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Preliminares rejeitadas. Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios de sucumbência fixados na r. sentença em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S.A.” Mais uma vez, os honorários sucumbenciais foram aumentados em razão de Recurso Especial cujo seguimento fora negado: ‘No que se refere ao valor fixado pelos danos morais, registro que esta Corte considera excepcionalmente cabível o reexame do referido valor, quando for ele excessivo ou irrisório. Na situação dos autos, a condenação da agravante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada agravado (mãe e filho), considerando-se o dano sofrido; as consequências advindas do ato lesivo; e as condições econômico financeiras da vitima e do agente causador do dano, esta dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e mostra-se adequada para mitigar os danos morais sofridos pela parte agravada. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a titulo de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° do mesmo artigo. Intimem-se.’ Diante da condenação acima exposta, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença, no valor de R$ 455.142,19 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e dezenove centavos). A parte executada promoveu o depósito, estampado no comprovante de ID 125056588, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição ID 129156675. Em suma, alega que os cálculos apresentados pela parte exequente excedem o montante realmente devido em R$ 82.974,66 (oitenta e dois mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Afirma, que os lucros cessantes são devidos no período compreendido entre a data do evento danoso (26/6/2010) e a data do encerramento da fase de conhecimento do processo (sentença 20/4/2018). Em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a parte exequente assevera que o encerramento da fase de conhecimento não se dá com a prolação da sentença, mas com o trânsito em julgado, e que as prestações de trato sucessivo são devidas até a data do efetivo pagamento (ID 125056588 – 13/5/2022). Aduz que o dano material (lucros cessantes) deve ter o seu valor atualizado e corrigido com juros de mora até o efetivo cumprimento da obrigação. É relatório. DECIDO. No atinente aos lucros cessantes, assinalo que as prestações sucessivas são devidas até a integral satisfação da obrigação (art. 323 do CPC); e não apenas até o momento da Sentença. Associa-se ao referido dispositivo o escólio deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estampado no IRDR no 14, a estampar a seguinte tese: ‘No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.’ Nesse descortino, não vislumbro excesso de execução. No atinente à incidência de correção monetária, tenho-a por inafastável, seja em razão de expressa previsão legal – art. 322, § 1o, do CPC –, seja em razão da sua natureza, preordenando-se a preservar o valor de compra da moeda. Nesse sentido: (...) Assim, REJEITO a impugnação de ID 129156675 e HOMOLOGO o cálculo elaborado pela parte exequente no ID 121931342, FIXANDO o valor da obrigação exequenda em R$ 455.142,19 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e dezenove centavos). Preclusa esta Decisão, INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, observando-se o teor desta Decisão, bem como para promover o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao condenar a recorrente a indenizar por lucros cessantes, restou consignado na sentença que seriam devidos até o cumprimento da obrigação, na forma do art. 323 do Código de Processo Civil. “ii) CONDENAR o PRIMEIRO requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) à primeira requerente no valor equivalente a um salário mínimo mensal, para cada mês do período compreendido entre a data do nascimento do infante requerente (data do evento danoso) e a data de encerramento da fase de conhecimento (art. 323 do CPC).” A controvérsia recursal consiste em definir que o termo final da indenização por danos materiais (lucros cessantes) constituída no título executivo seria a data da prolação da sentença que julgou o mérito ou a data do respectivo trânsito em julgado, quando exigível o cumprimento de prestação de trato sucessivo. Em que pese a referência do agravante ao conceito de sentença contido no art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, e segundo o qual seria o ato que encerra a fase cognitiva, não parece essa a melhor interpretação para o dispositivo ora em questão até por expressa remissão ao dispositivo da lei adjetiva que trata das obrigações de trato sucessivo. Ao analisar o conteúdo do título executivo, constata-se que, apesar da referência ao “encerramento da fase de conhecimento”, logo em seguida embasou-se o dever de cumprimento da prestação periódica até o momento de cumprimento da obrigação. A questão ganha clareza pela referência do próprio dispositivo da sentença ao art. 323, do Código de Processo Civil, e que prescreve que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na sentença, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Portanto e à primeira vista, é perceptível a intenção de que a reparação pelos danos materiais e relativos aos lucros cessantes se estendesse até o cumprimento voluntário da obrigação ou sua exigência na fase de cumprimento forçado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator